Tribunal: TCU
Processo: 028.128/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial do objeto da Operação Cédula de Produtor Rural  CPR, firmado no âmbito de Termo de Cooperação com vistas à execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), devido à constatação de prejuízo decorrente da não entrega de produtos nas quantidades discriminadas e, ainda, falsificação de assinaturas nos Termos de Recebimento e Aceitabilidade  TRAs.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos tomada de contas especial instaurada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em cumprimento ao item 1.7.1 do Acórdão 6822/2015-TCU-Primeira Câmara , proferido no TC Processo 022.491/2013-9 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Associação de Agricultores do Assentamento Sumatra e Nilton Luiz, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. afastar da relação processual Rubens de Sá e Silva; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Associação de Agricultores do Assentamento Sumatra e de Nilton Luiz e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) D/C 13/3/2012 5.895,78 D 24/4/2012 2.828,49 D 15/5/2012 7.074,74 D 22/6/2012 4.643,98 D 23/7/2012 9.930,44 D 31/8/2012 2.285,11 D 5/10/2012 7.635,39 D 29/10/2012 13.186,05 D 29/11/2012 12.152,18 D 14/12/2012 10.186,94 D 9.4. aplicar a Associação de Agricultores do Assentamento Sumatra e a Nilton Luiz, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, interessados e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.